Tribunal: TJDFT
Processo: 0719724-94.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. ALUNO APRENDIZ. VALIDADE DA CERTIDÃO COMPROBATÓRIA. COMPETÊNCIA DO GOVERNO ESTADUAL PARA AUTORIZAR O FUNCIONAMENTO DE SUAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO. REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO TCDF DEMONSTRADOS. INAPLICABILIDADE AOS SERVIDORES DISITRITAIS DAS ORIENTAÇÕES DO TCU. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido do recorrido para condenar “o requerido a averbar como tempo de serviço, o período em que o autor atuou como aluno aprendiz no curso técnico realizado no Centro Educacional Gisno, no período de 1981 a 1983.”
II. A matéria devolvida a Turma Recursal versa sobre a possibilidade da averbação de tempo de serviço como aluno aprendiz, em curso profissionalizante, para fins de aposentadoria. Sustenta o Distrito Federal que a certidão escolar comprobatória não atenderia a exigência legal (DL 4.037/42, art. 59, § 8o) nem os requisitos estabelecidos nas decisões no 2.024/2005 do Tribunal de Contas da União e no 2.125/2019 do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Pede a reforma da sentença para que se julgue improcedente o pedido inicial. O recorrido, por sua vez, sustenta cumprir todos os requisitos para a contagem de tempo como aluno aprendiz para fins de aposentadoria, pugnando pela manutenção da sentença.
II. Ao Tribunal de Contas do Distrito Federal compete a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos órgãos dos Poderes do Distrito Federal e das entidades da administração indireta, em especial a apreciação, para fins de registro, a legalidade das concessões de aposentadorias, reformas e pensões. (art. 3o, III, “a”, da Resolução TCDF no 38, de 30 de outubro de 1990 (Regimento Interno do TCDF).
III. Os entendimentos consolidados pelo TCU na Súmula 96 e no Acórdão 2.024/2005 não se aplicam aos servidores distritais, uma vez que a competência do TCU se circunscreve à análise, para fins de registro, da legalidade das concessões de aposentadorias no âmbito da União e das entidades da sua administração direta e indireta (art. 71, III, da Constituição Federal).
IV. Nos termos do Manual de Aposentadoria e Pensão Civil do TCDF (Capítulo 2 do Título VIII), é possível a averbação, para fins de aposentadoria, do tempo de serviço de aluno-aprendiz de escola pública profissional, quando passado de forma não eventual e tenha havido retribuição pecuniária à conta de dotação orçamentária, se o tempo referir-se a períodos anteriores a 16.12.98 (Processo n° TCDF n° 1017/87, S.O. n° 2412, de 16.06.87). Observação: admite-se como retribuição pecuniária o recebimento de uniforme, material escolar e alimentação (Processo TCDF n° 122/93, S.O. n° 3252, de 05.06.97). Tal disposição foi reafirmada pelo TCDF na decisão no 2.125/2019, no sentido de se considerar válido, para efeitos de complementação de tempo serviço/contribuição objetivando o benefício da aposentadoria, o período de frequência como aluno-aprendiz em Escola Pública Profissional, quando passado de forma não eventual e tenha havido, no que interessa à solução da controvérsia travada nestes autos, retribuição pecuniária à conta do orçamento público (dotação orçamentária do respectivo ente federativo), se o tempo referir-se a períodos anteriores a 16.12.1998, admitindo-se, como retribuição pecuniária, o recebimento de uniforme, material escolar e alimentação, entre outras formas de utilidades, de maneira não cumulativa, comprovada por certidão escolar emitida pela instituição onde o ensino foi ministrado. Não é exigida pelo TCDF, ao revés do que entende o TCU, que haja execução de serviços por encomenda de terceiros.
IV. Quanto ao fato de não haver autorização do Governo Federal para o funcionamento da referida escola técnica (requisito estabelecido no art. 59, § 8o, do Decreto-Lei 4.073/42), verifico que tal pressuposto deixou de existir a partir da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 4.024/61), que fixou em seu art. 16 a competência dos Estados e do Distrito Federal para autorizar o funcionamento dos estabelecimentos de ensino primário e médio não pertencentes à União. Deste modo, independentemente de o Centro Educacional Gisno ter ou não, à época, autorização do Governo Federal para funcionamento, é o caso de se reconhecer a validade do ensino técnico por ele oferecido, afastando-se o requisito estabelecido no item b.1.2 da decisão no 2.125/2019 do TCDF.
V. No caso concreto, conforme certidão de ID 27976550, o recorrido, servidor público ainda na ativa, ocupante do cargo Auditor de Controle Interno do Distrito Federal, frequentou, entre 1981 e 1983, aulas teóricas e participou das atividades práticas em Laboratório integrante do Currículo Escolar do curso de Técnico em Contabilidade, de nível médico, durante o período do curso, sendo fornecido material escolar, alimentação escolar e ferramentas de laboratório à conta do orçamento público, preenchendo assim os requisitos do Manual de Aposentadoria e Pensão Civil do TCDF, ressalvado o exposto no item anterior.
VIII. Assim, a sentença não merece reforma, sendo devida averbação, como tempo de serviço, do período em que o autor atuou como aluno aprendiz no curso técnico realizado no Centro Educacional Gisno, no período de 1981 a 1983.
X. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
XI Sem custas processuais ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95.